Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. MANTIDA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AFASTADA. TEMA 1.077 DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as características do crime. 1.1. O modus operandi do acusado ultrapassou consideravelmente a reprovabilidade inerente ao tráfico, pois utilizou método sofisticado para o transporte da droga.
2. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para reconhecer a reincidência só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a conduta social. 2.2. Tema 1.077 do STJ.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e, consequentemente, reduzir a pena do apelante para 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 725 dias-multa, à razão mínima, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.